Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729328-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 630/STJ. PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, da quantidade, nocividade e variedade apreendida, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a nocividade e a grande quantidade das drogas, mantém-se a majoração da pena-base. IV – O STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630. V – Trata-se de óbice legal a redução da pena no crime de tráfico, determinada pelo art. 33, § 4o, da LAD ao agente reincidente. VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, porquanto não ficou comprovada a prática da traficância. Afirma que os únicos elementos probatórios constantes dos autos são os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48450351): “(...) Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, da quantidade, nocividade e variedade apreendida, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021